Tribunal: STF
Processo: ARE 1390966
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face do acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 86, pp. 1/2):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE SINDICAL. ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o artigo 21 da Lei n. 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 8.078/1990, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, sendo, portanto, legítima a propositura da presente ação pelo Sindicato em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. 



    2. As ações coletivas ajuizadas pelos sindicatos abrangem, regra geral, todos os membros da categoria que estejam ou venham a estar em situação semelhante, inclusive não associados, inexistindo limitação subjetiva da eficácia da sentença a eventuais substituídos indicados na inicial do processo de conhecimento ou àqueles que possuam domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. 



    3. O abono de permanência é uma retribuição pecuniária ao servidor que continua em atividade, mesmo após satisfazer todos os requisitos para a aposentadoria voluntária. Referida verba caracteriza-se por ser um acréscimo permanente à remuneração do servidor até que venha a inativação, pois se incorpora ao patrimônio jurídico de forma irreversível, não possuindo caráter transitório e temporário. 



    4. O art. 41, da Lei 8.112/90, por sua vez, dispõe que a "remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei".



    5. Considerando que o abono de permanência é vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, deve compor a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 103).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, LV; 7º, VII; 37, X; 39, § 3º; 40, §§ 12 e 19; 61 da Constituição Federal, bem como aos arts. 3º, 8º, 10 e 11 da EC nº 41/03 e ao art. 3º da EC nº 103/19.



    Nas razões do recurso, sustenta-se que (eDOC 115, p. 11):



    “O abono de permanência é uma vantagem ‘provisória’ e que dura enquanto permanecer ‘certa condição transitória’, qual seja: o desejo do servidor de continuar na ativa ou o atingimento da compulsória. Trata-se de parcela NÃO permanente e que tem sua duração limitada à data da aposentadoria compulsória ou mesmo voluntária, acaso requerida antes daquela, configurando, pois, verba de natureza precária, cuja duração limitada é de antemão conhecida pelo servidor.



     Não sendo irredutível, a um só tempo também não é nem verba ‘salarial’ e nem a ‘remuneração’ do art. 41 da Lei n. 8.112/90. É aqui que reside o ponto de discordância com a r. decisão, que considerou o abono de permanência uma verba ‘remuneratória’ e ‘permanente’.”



    Alega-se ainda que (eDOC 115, p. 11):



    “(...) a natureza transitória do abono de permanência, é de se consignar que pleiteada inclusão dos valores referentes ao mencionado benefício constitucional como base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio.”



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região negou seguimento ao recurso por concluir que a matéria tratada nos autos possui índole infraconstitucional, bem como aplicou o Tema 660 de repercussão geral (eDOC 127).



    No julgamento de Recurso Especial nº 1.965.909, interposto simultaneamente ao recurso extraordinário, foi dado provimento, em parte, para afastar a condenação em honorários advocatícios (eDOC 166).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não conhecimento do agravo em recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue (eDOC 182, p. 1):



    “Direito administrativo. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca julgar improcedente a ação civil pública. 1. O TRF4 inadmitiu e negou seguimento ao RE, hipótese em que é exigida interposição simultânea de ARE e agravo regimental no Tribunal de origem. Inobservada essa exigência revela-se preclusa a discussão relativa à decisão que negou seguimento ao RE, óbice ao conhecimento desse ARE. 2. O acórdão recorrido julgou a matéria lá submetida com base na legislação infraconstitucional (Lei 8.112/90), o que revela que a alegada violação ao texto constitucional, se ocorrida, seria meramente reflexa (ou indireta). 3. Ausente prequestionamento da matéria constitucional suscitada. 4. Pelo não conhecimento do ARE ou que seja negado seguimento ao recurso extraordinário”.



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos).



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 660, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesse ponto.



    Além disso, o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 86, pp. 7/10):



    “O abono de permanência, portanto, é uma retribuição pecuniária ao servidor que continua em atividade, mesmo após satisfazer todos os requisitos para a aposentadoria voluntária. Referida verba caracteriza-se por ser um acréscimo permanente à remuneração do servidor até que venha a inativação, pois se incorpora ao patrimônio jurídico de forma irreversível, não possuindo caráter transitório e temporário. Assim, não prospera o argumento de eventualidade da vantagem, uma vez que o seu pagamento somente cessa com o implemento da aposentadoria.



    (...)



    Destaca-se, outrossim, o fato de não incidir contribuição previdenciária sobre o abono de permanência não modifica sua natureza jurídica, que continua sendo parcela remuneratória, como vantagem permanente. No que tange à base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina, a Lei n.º 8.112/90 assim estabelece: 



    Art. 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.



     (...)



     Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias. 



    O art. 41, da Lei 8.112/90, por sua vez, dispõe que a "remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei". 



    Assim, considerando que a base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina é a remuneração do servidor, bem como que o abono de permanência tem caráter remuneratório, não merece reparos a sentença, a qual resta mantida em seus termos. 



    Por fim, observa-se que o pedido inicial não engloba concessão de aumento de vencimentos aos servidores, matéria sob reserva de lei, nem de concessão de aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia, mas apenas a discussão quanto aos critérios, já previstos na legislação, bem como a a aplicação da lei ao caso concreto.



     Nestes termos, não incide na espécie a vedação cristalizada na Súmula nº 339 do STF, ou da recentíssima Súmula Vinculante nº 37, que disciplina que ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.” 



    Sendo estas as razões do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.112/90), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Abono de permanência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O direito ao abono de permanência foi deferido com fundamento na legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas dos autos, cujo reexame é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 695663 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe, 05-12-2013)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria de anistiado e abono de permanência. Cumulação. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1101043 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17-08-2018)



    Ante o exposto, não conheço do agravo referente ao Tema 660 de repercussão geral, nos termos do art. 21, § 1º; e nego provimento ao recurso referente às demais questões, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2022



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente